Tribunal: TJBA
Processo: 8018585-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018585-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: OTAVIANO OLIVEIRA MAIA NETO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ÁREA NÃO ABRANGIDA PELOS CORREIOS. CIÊNCIA DO DEVEDOR. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a liminar e determinou a comprovação da constituição em mora do devedor OTAVIANO OLIVEIRA MAIA NETO, sob pena de extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mesmo que não tenha sido efetivamente entregue; e (ii) estabelecer se a ciência do consumidor sobre a ausência de entrega domiciliar de correspondência em sua localidade supre a devolução da notificação com a anotação “sem distribuição domiciliar”. III. RAZÕES DE DECIDIR O envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato é suficiente para comprovar a mora, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132. A ausência de entrega domiciliar pelos Correios, com devolução da correspondência por “sem distribuição domiciliar”, não invalida a notificação, quando o endereço for aquele indicado pelo próprio devedor no contrato. Consumidores que residem em áreas não atendidas pelos Correios têm ciência de que devem retirar suas correspondências na unidade de distribuição local, sendo seu ônus agir com diligência para obtê-las. A boa-fé objetiva impõe aos contratantes o dever de cooperação e lealdade, não podendo o inadimplemento contratual ser beneficiado pela omissão do devedor em manter endereço hábil à efetiva comunicação. O agravante comprovou o envio da notificação ao endereço contratual, razão pela qual se considera cumprido o requisito legal para a propositura da ação de busca e apreensão, justificando a concessão da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja entrega domiciliar. A ciência do consumidor quanto à inexistência de entrega postal em sua localidade impõe o dever de diligenciar para retirada da correspondência, não sendo exigível do credor qualquer prova adicional de recebimento. O requisito legal da notificação extrajudicial prévia está atendido com a prova de envio ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8018585-12.2024.8.05.0000 em que é agravante ITAU UNIBANCO S/A, e agravada OTAVIANO OLIVEIRA MAIA NETO Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.